Tribunal: TJDFT
Processo: 0726812-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. CONTRATO INTERNACIONAL. RESOLUÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DE SOFTWARE.ELEIÇÃO DE FORO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA BRASILEIRA. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. FATOS ANTERIORES E POSTERIORES AO CONTRATO. ABUSO DE POSIÇÃO DOMINANTE. Art. 2o, DA LEI No12.529/2011. SUPOSTO ILÍCITO CONCORRENCIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTICA BRASILEIRA. RECURSO ADESIVO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PREJUDICADO. 1. Se a sentença analisou devidamente as questões de fato e de direito, indicando seus fundamentos, em observância aos arts. 11 e 489, do CPC, não merece acolhida a tese de nulidade do decisum por ausência ou insuficiência de fundamentação.
2. Nos termos do art. 25, do CPC, não compete à autoridade judiciária brasileira o processamento e o julgamento da ação quando houver cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro em contrato internacional, arguida pelo réu na contestação. Assim, os termos específicos que regem a ruptura dos contratos entabulados pelas empresas litigantes devem ser analisadas pelo foro livremente escolhido no instrumento contratual, em razão da ausência de vulnerabilidade jurídica ou econômica da parte autora para litigar no estrangeiro.
3. As alegações que envolvam práticas anticompetitivas ou abuso de posição dominante que afetam o mercado brasileiro são de competência da justiça brasileira, em razão dos possíveis efeitos dessa prática no território nacional. Inteligência do art. 2o, da Lei no12.529/2011. De igual forma, a responsabilidade por danos materiais e morais oriunda de práticas decorrentes de supostos ilícitos concorrenciais não é contratual, o que afasta o foro internacional previsto contratualmente.
4. A má-fé que não se presume, pressupõe a comprovação de má conduta processual, com o objetivo evidente de prejudicar, o que não é visível nos autos, em razão da extinção prematura do feito.
5. Apelação da parte autora parcialmente provida. Apelação adesiva não conhecida.